Tribunal: TJDFT
Processo: 0007477-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007477-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30200311, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores referentes aos honorários da execução e a LOURIVAL ALVES DE SOUSA, LÚCIA GOMES DE SOUSA, LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS, LUCIANA DUTRA DA SILVA, LUCIANA M. VASCONCELOS SARDINHA, LUCIANE BORGES FERREIRA MARQUES e LUCIANE DA SILVA MESQUITA. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais e informou que LÚCIA GOMES DE SOUSA, LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS, LUCIANA DUTRA DA SILVA, LUCIANE BORGES FERREIRA MARQUES e LUCIANE MESQUITA MOTA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 32600938). No ID: 32971962, o Distrito Federal apresentou impugnação, afirmando o excesso de R$ 2.718,09. O SINDIRETA esclareceu que, para não prolongar ainda mais a demanda, concordou com a impugnação do DF (ID: 33787306). Os EE n. 0003922-05.2008.8.07.000 transitaram em julgado. Passo a decidir. Acolho a impugnação do DF e homologo a memória de cálculo de ID: 32971964. Homologo as renúncias manifestadas por LÚCIA GOMES DE SOUSA, LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS, LUCIANA DUTRA DA SILVA, LUCIANE BORGES FERREIRA MARQUES e LUCIANE MESQUITA MOTA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de LÚCIA GOMES DE SOUSA, LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS, LUCIANA DUTRA DA SILVA, LUCIANE BORGES FERREIRA MARQUES e LUCIANE MESQUITA MOTA, até o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários advocatícios, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (valores líquidos individuais R$ 38.784,00 e honorários contratuais R$ 9.696,00). Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução (R$ 23.841,44). Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de LOURIVAL ALVES DE SOUZA (valor líquido R$ 33.402,22 e honorários contratuais R$ 8.350,55) e LUCIANA MONTEIRO VASCONCELOS SARDINHA (valor líquido R$ 29.580,00 e honorários contratuais R$ 7.395,12), com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 11 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador